Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. CONTRATOS FIRMADOS APÓS INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO APLICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. PREVISÃO DE UMA ÚNICA PRESTAÇÃO. JÁ DESCONTADA. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA CERTO E NÃO IRRISÓRIO. REGRA GERAL. ART. 85, PARÁGRAFO 2o, CPC. INCIDÊNCIA
1. Sendo possível extrair, das razões recursais, a irresignação da parte autora quanto à base de cálculo e ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de seu patrono, admite-se a interposição de recurso com vistas a alcançar uma situação processual mais vantajosa do que aquela estabelecida na sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A Resolução no 4.790/2020, em seu artigo 6o, dispõe sobre a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto de prestações em conta corrente.
3. Tendo a parte pactuado, sob a égide da Resolução 4.790, contrato de cartão de crédito e contrato de novação com previsão de desconto das prestações em conta, pode haver o cancelamento das autorizações conferidas a esse título.
4. O cancelamento das autorizações de desconto em conta não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança.
5. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, e não em conta corrente, não se aplicando a Resolução 4.790.
6. Não se pode pretender cancelar a autorização de desconto em conta concedida em contrato de antecipação de 13o salário programado para débito em uma única parcela que já foi descontada.
7. Conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, os honorários só podem ser arbitrados por equidade se o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou se o valor da causa for muito baixo.
8. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo do autor conhecido e não provido.